Tribunal: TCU
Processo: 043.192/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão mediante o qual foram expedidas ciências em acompanhamento com a finalidade de avaliar a conformidade das medidas normativas de criação de despesas obrigatórias de caráter continuado e de criação ou expansão das renúncias de receitas tributárias, no que concerne às disposições da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento, agora em fase de pedido de reexame interposto ao Acórdão 1691/2023-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de alterar a redação do item 9.1 do Acórdão 1691/2023-TCU-Plenário para os termos a seguir, excluindo-se o subitem 9.1.2 original: "9.1. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério do Planejamento e Orçamento e ao Ministério da Fazenda, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, inciso III, e 11 da Resolução-TCU 315/2020, que regulamentem as providências administrativas e judiciais a serem tomadas: 9.1.1. nos casos de rejeição de veto, por parte do Poder Legislativo, a dispositivos legais que instituam renúncias de receitas sem a devida adequação orçamentária, financeira, constitucional e legal, considerando o disposto no § 2o do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, os comandos contidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, as deliberações deste Tribunal consubstanciadas nos Acórdão 1840/2019-TCU-Plenário , 1.907/2019-TCU-Plenário, 62/2020-TCU-Plenário e 2.198/2020-TCU-Plenário, bem como a recomendação e os alertas contidos nos Pareceres Prévios sobre as Contas do Presidente da República dos exercícios de 2019 e 2021; 9.1.2. em relação a DOCCs criadas e cuja norma de origem for considerada ineficaz, em especial quando não cumpridas as medidas compensatórias exigidas no art. 17 da LRF"; 9.2. notificar a recorrente.